Tribunal: TJMT
Processo: 1012733-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012733-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – AUSÊNCIA PROLONGADA DE FÁRMACO – OMISSÃO – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDO D
A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA
– RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados aos cidadãos na CRFB, sobretudo, o direito à saúde.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

É dever do Estado (
latu senso
), à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, para compelir o Apelante a restabelecer o fornecimento contínuo do medicamento Diazepam 5mg e 10mg, para atender à demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde (id. 19051244).

Em seu apelo, o ente Municipal pretende a reforma do ato sentencial, arguindo, preliminarmente, que a competência, não obstante ser solidária, deve seguir um escalonamento, de modo que a obrigação do Município deve ser em menor grau do que a do Estado.

No mérito, assevera que não cabe vulnerar a discricionariedade no procedimento adotado para aquisição dos fármacos, haja vista a afronta ao princípio da separação dos poderes.

Sustenta que não está comprovada a omissão do Poder Público na prestação do serviço de saúde, bem assim é vedado basear a decisão judicial em presunções de futura inércia estatal na dispensação de medicamentos.

Salienta que está evidenciada uma banalização das demandas judiciais, em especial na área da saúde, na qual, inúmeras vezes, mesmo diante da ausência da negativa da prestação de saúde (
in casu,
fornecimento de medicamento específico
)
, a questão é ajuizada sem que sejam observadas as condições da ação, notadamente, o interesse de agir, o que contribui para o excessivo número de demandas judiciais dessa natureza.

Informa que o Poder Público não está obrigado a fornecer medicamento especifico, pois podem existir outros fornecidos pelo SUS, que atendam ao caso do paciente, ressaltando que o direito à saúde deve ser prestigiado, sem afastar outros direitos, inclusive, aqueles afetos à preservação do erário.

Ressaltou que o pedido ofende o princípio da Separação dos Poderes, segundo o qual é vedado ao Estado, ou Juiz, interferir e estabelecer normas de organização administrativa e atividades de outro poder.

Frisou que, também, deve ser observada a cláusula de reserva do possível, pois as demandas públicas são infinitas, e os recursos são escassos. No caso do pedido de disponibilização de fármaco específico a todas as unidades de saúde desta Capital, haverá repercussão orçamentária imediata, não devendo o Estado ser compelido a realizar despesas sem prévia dotação orçamentária específica e suficiente, sob pena de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para reformar a sentença Apelada.

O Apelado apresentou às contrarrazões, id.19051260, rebatendo os argumentos do Apelo e pleiteando o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo e ratificação do ato sentencial. Id. 22228995.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, prolatada nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em desfavor do Município de Cuiabá, que determinou ao Requerido restabelecer o fornecimento contínuo do medicamento Diazepam 5mg e 10mg, para atender à demanda dos usuários do Sistema Único de Sáude.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil, para apurar os motivos da falta do medicamento Diazepam 5mg e 10mg, para dispensação nas unidades de saúde do Município de Cuiabá.

No referido procedimento administrativo, constata-se que, a partir de reclamação registrada perante a Ouvidoria do Ministério Público n. 27782, em 01/06/2017, não havia estoque do referido medicamento, junto à Farmácia Municipal, mas estava em processo de aquisição.

Diante da constatação da ausência do fármaco em questão, o Ministério Público estadual expediu uma notificação recomendatória à Secretária Municipal de Saúde, e, em razão do insucesso, o
Parquet
estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública, objetivando a que o Município de Cuiabá regularizasse os estoques da Farmácia de Alto Custo, referente ao do medicamento Diazepam 5mg e 10mg.

O Juiz singular julgou procedente o pedido, para confirmar a liminar proferida, compelindo o ente municipal a cumprir a obrigação de fornecer os fármacos, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos
e, confirmando a liminar concedida, na forma do art. 487, I, do CPC, determino que o Município de Cuiabá, no prazo máximo de noventa (90) dias, restabeleça o fornecimento do medicamento Diazepam 5mg e Diazepam 10mg, em quantidade suficiente para atender a toda demanda de pacientes que tenham prescrição médica de tratamento, de forma continua e sem interrupção.

Determino que o requerido promova a abertura – caso não haja nenhum certamente em andamento - e conclua o processo licitatório de aquisição do medicamento, em quantidade suficiente para atender, no mínimo, seis (06) meses da demanda do referido medicamento, bem como seja realizado novo procedimento de compra toda vez que o estoque do fármaco for inferior a 50% da quantidade necessárias para atender a demanda pelos seis meses seguintes.

O requerido deverá, no prazo máximo de sessenta (60) dias, realizar levantamento e cadastro dos pacientes que fazem uso do medicamento Diazepam 5mg e Diazepam 10mg, cujas informações são imprescindíveis para o devido controle da dispensação e futuras aquisições, de modo que não haja falta, tampouco desperdício do medicamento.

Contra essa decisão insurge-se o Recorrente, o Município de Cuiabá, pretendendo a reforma do ato sentencial.

A controvérsia recursal, a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se é cabível ao Poder Judiciário, em Ação Civil Pública, obrigar o Executivo Municipal a adquirir medicamento, para regularizar os estoques oferecidos aos beneficiários do SUS, referente ao fármaco Diazepam 5mg e 10mg, em virtude da longa interrupção em sua dispensação.

Os direitos à vida, à saúde e ao respeito à dignidade da pessoa humana expressam garantias fundamentais, consagradas na

Constituição

da República Federativa do Brasil, sendo indiscutível a vedação a qualquer submissão destes a tratamento desumano e degradante que lhe geram risco de morte.

O artigo

196

da

Constituição Federal

dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido sempre por meio de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não deve o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Assim o dever do Estado (
lato sensu
) não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, ao atendimento digno individual do paciente, nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao cidadão, vem assentado na CRFB e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado, uma vez que a demora na dispensação dos medicamentos pode trazer sérias complicações à saúde daqueles que deles necessitam.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem deve ser pleiteado contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe-lhes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO à SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015).

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (Grifei).

O Superior Tribunal de Justiça também seguiu a

mesma trilha.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS

ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA

–

REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c o artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal arcar com as despesas na aquisição dos fármacos requeridos na exordial.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado ou condenado, em conjunto, ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Outrossim, havendo indícios da inércia do Município de Cuiabá no cumprimento de suas obrigações politico-jurídicas, que comprometem a eficácia e a integridade de direitos constitucionais fundamentais, que visam assegurar a todos o mínimo existencial necessário a garantir a dignidade humana, há interesse na propositura da ação civil pública pelo Ministério Público.

De tal modo, a Ação Civil Pública não constitui instrumento para criação de novas politicas públicas, mas o meio de garantir as respectivas execuções, tendo em vista a inação do Poder Publico na recorrente insuficiência da dispensação de fármacos.

Logo, indistintamente, todos os direitos fundamentais, aos quais integra o direito social à saúde, devem ser imediatamente invocados, de modo que a sua realização não constitua mero objetivo do Estado, mas um dever concreto e inteiramente vinculado, cuja discricionariedade do Administrador é limitada.

Voltando os olhos aos autos, verifico que o Ministério Público apurou, por procedimento preparatório, que
não vinha sendo dispensado aos usuários cadastrado no SUS, desde junho de 2017, o medicamento Diazepam 5m e 10mg, e que a aludida medicação, que é garantida pelo SUS, está em falta no estoque, pois foram infrutíferas as tentativas de adquiri-la.

Tal circunstância, consoante demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos ao adequado atendimento de todos os pacientes
do Sistema Único de Saúde, que necessitam do medicamento supracitado
, submetidos a condições, notadamente, indignas, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magma.

Vê-se, portanto, que a Administração Pública, por meio de suas politicas públicas, contribuiu para o incontroverso fato de que

os pacientes do SUS estão privados do medicamento em testilha, desde junho de 2017, data em que foi protocolizada a reclamação paradigma que culminou com a instauração do procedimento de inquérito civil que subsidiou a presente ação coletiva.

Essa situação, afeta os usuários do SUS, que necessitam do fármaco (Diazepam 5mg e 10mg), e estão impossibilitados de terem acesso ao tratamento adequado, gerando risco de agravamento das doenças crônicas que os acometem,
o que revela a indevida inação do
ente Municipal,
em providenciar a compra do medicamento, contemplado pelo SUS, para a devida prestação do tratamento da saúde dos pacientes.

Desse modo, a alegação do Apelante, de que a
adoção de políticas públicas de saúde, constitui ato administrativo, que se insere em atividade própria da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário intervir nesses casos, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes, não prospera, sobretudo, em casos tais, nos quais a inércia estatal vem-se arrastando ano após ano, com repercussão negativa, no âmbito da aplicação dos direitos sociais que interessam à sociedade.

Impende considerar, ainda, que
o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor, ao Poder Executivo, o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de extirpar qualquer força das ordens vinculantes da

Carta Federal
.

Nesse diapasão, o mandamento judicial de atendimento às diretivas de implemento dos direitos constitucionais fundamentais, de nenhum modo, vulnera o princípio da separação de poderes, postulado este que não deve ser empregado para justificar a negativa de vigência à

Constituição da República

e contrariar o próprio interesse público.

Nessa esteira, ao Judiciário, com efeito, cabe o controle de legalidade e da formalidade dos atos administrativos, sendo certo que também o mencionado princípio não resiste à vulneração dos direitos e garantias fundamentais, cujo pleno atendimento não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas, também, do Judiciário.

É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional, e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que lhe compete, conforme o posicionamento do col. Supremo Tribunal Federal, adotado na ADPF n. 45, cujo seguinte trecho se extrai, por oportuno:

DESRESPEITO À

CONSTITUIÇÃO

–

MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS

DO

PODER PÚBLICO.

O desrespeito à

Constituição

tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental (...) a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a

Constituição
, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno) É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (José Carlos Vieira de Andrade ,"Os Direitos Fundamentais na

Constituição

Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da

Carta Política

"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado' (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello)." (STF - ADPF 45 - Rel. Min. Celso de Mello - publicação: 04/05/2004).

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente público, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir uma obrigação do Estado
lato sensu
, e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

Desse modo, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Apelante em dar efetividade na aquisição
do medicamento Diazepam 5mg e 10mg, tenho que a determinar a regularização dos estoques da Secretaria Municipal da Saúde, para dispensar aos usuários do SUS, do Município de Cuiabá, que estão em falta desde junho de 2017,
não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, o que deve, pois, ser mantido.

Por tais razões, nego provimento ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o juízo de piso julgou procedente o pedido, para compelir o Requerido, Município de Cuiabá, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em providenciar o necessário fornecimento do medicamento Diazepam 5m e 10mg, para pacientes do Sistema Único de Saúde, cadastrado, com a devida regularização dos estoques.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no recurso do apelo do Município de Cuiabá, de

modo a ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e
RATIFICO
, em reexame, o ato sentencial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021